Tribunal: TJMT
Processo: 1012519-36.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012519-36.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 062.818.391-70 (APELANTE), EDIVALDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 039.680.391-14 (APELANTE), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA CORREIA - CPF: 054.892.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIEL MACHADO PIRES - CPF: 032.642.421-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MOSQUEM PADILHA DA SILVA - CPF: 045.013.111-42 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUTER VIANA ALMEIDA - CPF: 869.284.222-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ILAIDES RODRIGUES DE ARAUJO PADILHA - CPF: 603.911.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RONALDO MELEK - CPF: 054.339.999-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINEI MACHADO DA SILVA - CPF: 013.335.380-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE MICUANSKI DOS SANTOS - CPF: 048.415.461-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PEREIRA MARTINS - CPF: 037.664.471-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON MOSQUEM DA SILVA - CPF: 430.159.729-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ARAUJO BOEIRA - CPF: 060.500.901-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E PROVEU O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Insuficiência probatória. Alteração do fundamento da absolvição. Recurso do primeiro apelante desprovido. recurso do segundo apelante provido.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o primeiro apelante por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e absolveu o segundo apelante por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], organização criminosa armada, falsificação de documento particular e uso de documento falso.

O primeiro apelante requer a absolvição.

O segundo apelante visando alterar a fundamentação da sentença.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) preliminar de não conhecimento do apelo por falta de interesse recursal; 2) nulidade no reconhecimento fotográfico do primeiro apelante; 3) insuficiência probatória para condenação do primeiro apelante; 4) possibilidade de alteração do fundamento da sentença absolutória do segundo apelante para o previsto no art. 386, inciso V, do CPP, em razão da inexistência de prova de sua participação na infração penal.

III. Razões de decidir

1. Há interesse recursal do apelante, pois a alteração do fundamento da absolvição pode produzir reflexos na esfera cível e administrativa, impactando a honra subjetiva do réu e prevenindo eventual responsabilização em outras instâncias.

2. Se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e ratificado pelas vítimas sob o crivo do contraditório e é corroborado por outros elementos probatórios, como a descrição das vestes e do veículo utilizado pelo réu, não configura nulidade.

3. A condenação do primeiro apelante se baseia em provas suficientes de autoria e materialidade, notadamente nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e na corroboração por testemunhos e elementos objetivos como o reconhecimento do veículo.

4. As provas apresentadas pelo segundo apelante, como boletim de ocorrência pela perda de documentos e demonstração de uso indevido por terceiros, além de testemunhos confirmando sua ocupação distinta da descrita na denúncia, ensejam dúvidas se o apelante tenha concorrido para a infração penal, autorizando a alteração do fundamento da absolvição para o previsto no art. 386, inciso V, do CPP.

IV. Dispositivo

Recurso do primeiro apelante desprovido. Recurso do segundo apelante provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento fotográfico realizado sem plena observância ao art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando ratificado em Juízo e corroborado por outros elementos de prova.

2. A condenação por roubo majorado é válida quando sustentada por provas harmônicas, especialmente os depoimentos das vítimas aliados a elementos objetivos.

3. O réu absolvido tem interesse recursal para pleitear a alteração do fundamento da sentença absolutória, quando demonstrado que não concorreu para a infração penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226, 386, incisos V e VII; CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; arts. 298 e 304; Lei 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AP 1032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.5.2022; STJ, AgRg no RHC 175.168/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21.8.2023; STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.9.2023; TJMT, AP 1013974-46.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 8.3.2023; TJRS, ACR 70053204970, Rel. Francesco Conti, j. 18.12.2013.

Doutrinas:
SILVA, Rudson Coutinho da & FISCHER, Douglas. Interesse recursal do réu em caso de absolvição ou quando extinta sua punibilidade. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 31, agosto. 2009.

LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal – Volume Único, 8ª ed., Editora JusPODIVM, 2020, pág. 1617/1618.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1012519-36.2023.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS

EDIVALDO DOS SANTOS SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS e EDIVALDO DOS SANTOS SILVA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe nº 1012519-36.2023.8.11.0055), que condenou o
primeiro
por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] a 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, e absolveu o
segundo
do roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], organização criminosa armada, falsificação de documento particular e uso de documento falso - art. 298 e art. 304, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, todos do CP, c/c art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 - (fls. 2493 - ID 257176188).

MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS suscita nulidade do reconhecimento por inobservância ao disposto no art. 226 do CPP. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação por roubo majorado.

Requer o provimento para que seja anulado o
“reconhecimento pessoal e fotográfico realizado pela vítima”
e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência probatória (fls. 2565 - ID 257176203).

EDIVALDO DOS SANTOS SILVA sustenta que
“
não praticou crime algum e que jamais integrou qualquer sociedade empresária”
, a ensejar absolvição
“por não existir prova de ter concorrido para a infração penal”
(CPP, art. 386, V).

Pede o provimento para que seja alterada a fundamentação da sentença absolutória (fls. 2595 - ID 264172797).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo de MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS (fls. 2578 - ID 257176207) e pelo não conhecimento do recurso de EDIVALDO DOS SANTOS SILVA por ausência de interesse recursal e, no mérito, pelo provimento,
“uma vez que restou demonstrado que ele não concorreu para a prática da infração penal”
(fls. 2603 - ID 275087892).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Apelações criminais – roubo majorado [artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, ambos do Código Repressivo] – sentença absolutória e condenatória – 1. Preliminarmente: Defesa de Mirosmar Benedito dos Santos requesta pela nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial – inocorrência – reconhecimento de pessoa não está vinculado, necessariamente, às exigências contidas no art. 226 do Código de Processo Penal – condenação que não se baseou somente no reconhecimento realizado, e sim em todos os elementos angariados nos autos – 2. No mérito – 2.1. Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas [réu Mirosmar Benedito dos Santos] – inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras das vítimas que possuem especial relevância, e que corroboram com o depoimento das testemunhas policiais ratificadas em Juízo – 2.2. Requestada alteração da fundamentação da absolvição, modificando para o inciso V, ou, subsidiariamente, para o inciso IV [réu Edivaldo dos Santos Silva] – impossibilidade – conjunto probatório que não comprova inequivocamente a inexistência do fato – provas frágeis para embasar decreto condenatório – adoção do princípio in dubio pro reo – “Pelo desprovimento dos recursos
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 2609 - ID 281212369)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O órgão do Ministério Público de primeiro grau, nas contrarrazões, suscita o não conhecimento do recurso de EDIVALDO DOS SANTOS SILVA por
“ausência do interesse de recorrer, eis que o recurso de apelação não se presta a apenas alterar os fundamentos da sentença absolutória”
(fls. 2603 - ID 275087892).

Vejamos.

O Juízo singular proferiu sentença absolutória com base na insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII - “não existir prova suficiente para a condenação”), ao considerar que
“os indícios de participação do acusado nos crimes narrados na denúncia se originaram em razão dele ter figurado como sócio de empresas de fachadas, constituídas para emissão de notas frias, a fim de simular a legalidade das cargas subtraídas”
(ID 257176188).

A sentença penal absolutória motivada pela carência/ausência de provas não vincula as esferas cível e administrativa, de modo que o agente pode ser responsabilizado nessas instâncias.

Por outro lado, acolhida a versão de que o agente não tenha concorrido para a infração penal, afigura-se inadmissível o ajuizamento de ação civil reparatória (STJ, AgInt no RMS 71932/PB - Rel. Min. Teodoro Silva Santos - Segunda Turma - 30.9.2024; TRF-2 – APR nº 200750010124332 – Relator: Des. Abel Gomes – 08.04.2011).

Segue-se lição doutrinária sobre tema:

“[...] no processo penal, se discute não apenas se o réu deva ser absolvido ou condenado. É direito fundamental de réu que seja processado criminalmente ter a resposta estatal não apenas pelo prisma persecutório, mas também em face de todas as consequências que possam advir do processo penal, diretas ou indiretas”
(
SILVA, Rudson Coutinho da & FISCHER, Douglas. Interesse recursal do réu em caso de absolvição ou quando extinta sua punibilidade. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 31, agosto. 2009).

Com efeito,
“existe interesse recursal no pedido de alteração do fundamento absolutório, pela honra subjetiva do réu e para evitar reflexo na esfera cível”
(TJRS, ACR 70053204970 - Relator: Francesco Conti - Quinta Câmara Criminal - 18.12.2013).

Nesse contexto, admite-se o presente recurso.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 20 de maio de 2022, por volta das 23h30min, na Fazenda Alabama, localizada na região de Chapadão do Rio Verde, zona Rural de Tangará da Serra/MT, os denunciados: DIEGO PEREIRA CORREIA, EDIVALDO DOS SANTOS SILVA, ERIEL MACHADO PIRES, FELIPE MOSQUEM PADILHA DA SILVA, GLAUTER VIANA ALMEIDA, ILAIDES RODRIGUES DE ARAUJO PADILHA, JOAO RONALDO MELEK, JOSINEI MACHADO DA SILVA, MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS, PAULO JOSE MICUANSKI DOS SANTOS, RAFAEL PEREIRA MARTINS e VILSON MOSQUEM DA SILVA, constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante a subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça. [...]

[...] no dia 20 de maio de 2022, por volta das 23h30min, na Fazenda Alabama, localizada na região de Chapadão do Rio Verde, zona Rural de Tangará da Serra/MT os denunciados subtraíram, para si, coisa alheia móvel, mediante violência e grave ameaça e emprego de arma de fogo e concurso de duas ou mais pessoas [...]

[...] no dia 20 de maio de 2022, por volta das 23h30min, na Fazenda Alabama, localizada na região de Chapadão do Rio Verde, zona Rural de Tangará da Serra/MT os denunciados falsificaram e fizeram uso de documento particular falsificado [...]

Diante de todo o exposto, verificada a materialidade e apontados robustos elementos probatórios de autoria relativamente aos crimes em referência, além das circunstâncias do seu cometimento, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio dos Promotores de Justiça que integram o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO, oferece a presente denúncia [...]

k) MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS como incurso nas penas do artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e artigos 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, 298 e 304, todos do Código Penal; [...]

m) EDIVALDO DOS SANTOS SILVA como incurso nas penas do artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e artigos 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, 298 e 304, todos do Código Penal; [...]”
(Adriano Roberto Alves e João Batista de Oliveira, promotores de Justiça - fls. 852 - ID 257175839)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do boletim de ocorrência n. 2022.136168, termos de reconhecimento fotográfico n. 2022.16.211809, 2022.16.212044, 2022.16.212065 e 2022.16.212080, relatório policial (fls. 234-258), e pelas declarações prestadas em sede inquisitorial e em Juízo. [...]

Em relação ao delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, imputado ao denunciado MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS: [...]

Embora o acusado tenha declarado em Juízo que não esteve na fazenda ou região em que ela é localizada, bem como que seu veículo esteve com terceira pessoa e, que não possuía certeza se na data mencionada na denúncia estava na posse do carro, não trouxe aos autos qualquer prova documental ou testemunhal que comprovem o alegado.

Por outro lado, no presente caso, consta nos autos que as vítimas Sérgio e Marleide reconheceram em sede policial o acusado MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS como sendo a pessoa que foi à tarde na fazenda e se apresentou como classificador de grãos, período no qual andou pelo local e observou a movimentação dos funcionários.

Além disso, a vítima Sérgio declarou em Juízo que foi possível reconhecer Mirosmar durante o assalto em razão de ter ele utilizado as mesmas roupas e calçados do período da tarde, bem como em virtude dos olhos de cor clara que estavam descobertos e visíveis através do capuz que ele utilizava.

Soma-se, ainda, que o veículo que Mirosmar utilizou para ir até a fazenda no período da tarde foi reconhecido pelas vítimas, sobretudo em relação aos detalhes, amassado na traseira e as rodas sem calota, conforme investigação da polícia civil (ID. 126912659).

Logo, deve se empregar elevada força probatória aos depoimentos prestados pelas vítimas, posto não haver nos autos qualquer indicativo de que tenham interesse em prejudicar o denunciado.

Por outro lado, conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a negativa dos fatos, conquanto condizente com o direito do acusado à ampla defesa, não serve, por si só, para afastar a condenação, se não amparada em demais provas, em especial no caso dos autos, pois a tese acusatória foi suficientemente comprovada por meio da prova oral produzida. [...]

Dessa forma, pela dinâmica do crime e as suas circunstâncias, ou seja, os elementos de provas produzidos, quando analisadas em conjunto, são suficientes para formar a convicção desta magistrada e ensejar a condenação do denunciado MIROSMAR na prática do crime de roubo majorado. [...]

O depoimento das vítimas ouvidas em Juízo foram firmes e coesos ao narrarem a prática delitiva por aproximadamente dez envolvidos, dentre eles Mirosmar, os quais anunciaram o roubo e renderam os funcionários da fazenda, os amarrando e os deixando trancados em um quarto/casa durante toda a ação criminosa, a qual perdurou por aproximadamente 6h (seis horas) ininterruptas. Outrossim, foi confirmado que haviam pelo menos cinco armas de fogo entre os assaltantes as quais foram utilizadas para intimidar as vítimas. [...]

EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO EDIVALDO DOS SANTOS SILVA as provas colhidas em Juízo são insuficientes para firmar um decreto condenatório.

Isso porque, conforme se observa dos autos e declarações em Juízo, os indícios de participação do acusado nos crimes narrados na denúncia se originaram em razão dele ter figurado como sócio de empresas de fachadas, constituídas para emissão de notas frias, a fim de simular a legalidade das cargas subtraídas.

Todavia, o acusado negou a prática delitiva, bem como apresentou aos autos boletim de ocorrência no qual consta a perda de todos seus documentos pessoais no ano de 2014 (n. 2014.113790 – fl. 2096).

Além disso, apresentou provas de que seus documentos pessoais foram utilizados por estelionatários em oportunidades distintas (fls. 2098-2120), demonstrando, inclusive, que a assinatura é diversa da constante em seus documentos pessoais originais.

Soma-se, ainda, que as testemunhas de Defesa ouvidas em Juízo confirmaram que nunca viram o denunciado Edivaldo trabalhando em ramo de transporte ou que ele fosse sócio/proprietário de empresa, vez que sua profissão sempre foi a de pedreiro/carpinteiro. [...]

Dessa forma, embora houvesse elementos que indicassem as práticas delitivas pelo acusado EDIVALDO DOS SANTOS SILVA no momento do recebimento da denúncia, após a instrução processual, verifico que os elementos probatórios colhidos nos autos são insuficientes para embasar a condenação, sendo sua absolvição a medida adequada.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para:

a) ABSOLVER EDIVALDO DOS SANTOS SILVA, com qualificação nos autos, das sanções dos artigos 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, artigos 298 e 304, todos do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

b) ABSOLVER MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, das sanções dos artigos 298 e 304, ambos do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e;

c) CONDENAR o réu MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal. [...]”
(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito - ID
257176188
)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Avaliação nº 2023.16.51510 (fls. 631), Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) nº 139, 1184, 117, 127 e 137 (fls. 270 a 274), Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CTe) nº 30819, 30815, 30485 e 30589 (fls. 275 a 278), Manifestos Eletrônicos de Documentos Fiscais (MDFe) nº 19322, 19316, 19094 e 19173 (fls. 279 a 285) e Informação nº 049/2022-SEFAZ/MT (fls. 269), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Claudino de Jesus, gerente da fazenda (fls. 215), Marleide Feitosa dos Santos Borges, funcionária da fazenda (fls. 217),

Sergio da Silva Alves Ferreira, funcionário da fazenda (fls. 222),

Felipe Mosquem Padilha da Silva, codenunciado (fls. 598), Vilson Mosquem da Silva, codenunciado (fls. 604), Ilaides Rodrigues de Araujo Padilha, codenunciada (fls. 609), Joao Ronaldo Melek, codenunciado (fls. 614), Glauter Viana Almeida, codenunciado (fls. 620), Josinei Machado Da Silva, codenunciado (fls. 623), Diego Pereira Correia, codenunciado (fls. 663), Rafael Pereira Martins, codenunciado (fls. 668), Bruno Araujo Boeira, codenunciado (fls. 678), e Eriel Machado Pires, codenunciado (fls. 685). O codenunciado Paulo Jose Micuanski dos Santos e o apelante EDIVALDO DOS SANTOS SILVA foram qualificados indiretamente (fls. 643 a 645).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas

Marilene Balotin Ogliar, Marleide Feitosa dos Santos Borges, Claudino de Jesus e Sergio da Silva Alves Ferreira, bem como procedeu-se os interrogatórios dos apelantes (Relatório de mídias – ID 257176155).

Vejamos os recursos por ordem de interposição.

Do apelante MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS.

Preliminarmente, suscita o apelante MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS a nulidade do reconhecimento por inobservância ao disposto no art. 226 do CPP

(fls. 2565 - ID 257176203).

Observam-se que as vítimas [Marleide Feitosa dos Santos Borges e Sergio da Silva Alves Ferreira], ao comparecerem na Gerencia de Combate ao Crime Organizado do município de Cuiabá no dia 2.6.2022, descreveram as características físicas de uma das pessoas que praticaram o roubo na fazenda Alabama [
“magro, moreno, estatura mediana, de olhos verdes, de barba e vestia calça jeans e bota”
]. Em seguida, após apresentação de “
fotografia
” reconheceram o apelante MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS “
como sendo a mesma pessoa que esteve na fazenda ALABAMA no período da tarde, no dia do crime de roubo [...] bem como na noite do crime de roubo ocorrido na fazenda na mesma data
” (Termo de Reconhecimento de Pessoa - fls. 227 e 229).

Esses atos de reconhecimento foram confirmados pelas vítimas [
Marleide Feitosa dos Santos Borges e Sergio da Silva Alves Ferreira
], na fase judicial (
ID 257176155
), as quais esclareceram, na oportunidade, que
“foram mostradas várias fotos [...] foi possível reconhecer Mirosmar durante o assalto em razão de ter ele utilizado as mesmas roupas e calçados do período da tarde, bem como em virtude dos olhos de cor clara que estavam descobertos e visíveis através do capuz que ele utilizava”
(fls. 2521).

A regra prevista no art. 226 do CPP visa, essencialmente,
conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Não obstante, o c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP:

“
O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

O reconhecimento fotográfico “
realizado com a exibição de várias fotografias
” afigura-se válido porque serviu de elemento inicial para identificação da autoria (STF, Ag.Reg. no RHC nº 221511/SP – Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.6.2023).

Noutro giro, verifica-se que a subtração de aproximadamente 120 (cento e vinte) toneladas de soja [avaliada em aproximadamente R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais)
–
Auto de Avaliação nº 2023.16.51510 – ID 204417486]

da

Fazenda Alabama [localizada na rodovia MT 358, região do Chapadão Rio Verde, zona rural de Tangará da Serra/MT], em 20.5.2022, por volta das 23h30min, exercida com grave ameaça mediante emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade está demonstrada pelos depoimentos das vítimas Sérgio da Silva Alves Ferreira, Marleide Feitosa dos Santos Borges e Claudino de Jesus, em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva foi atribuída ao apelante MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS pelas vítimas Marleide Feitosa dos Santos Borges e Sérgio da Silva Alves Ferreira, que esclareceram o seu envolvimento nos fatos da seguinte forma: 1) no período vespertino, chegou um rapaz, no veículo Gol, branco, “amassado atrás” e sem calotas, identificando-se como “classificador de grãos”, pediu água e para ir ao banheiro; 2) após informar os locais [bebedouro e banheiro] o
“rapaz demorou a voltar”
e o localizaram
“no canto, olhando a fazenda”
; 3) após, o agente foi embora e um dos funcionários notou que o carro ficou escondido em
“meio aos milhos”
; 4) os agentes chegaram na fazenda, renderam todos e estavam encapuzados, mas reconheceram MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS como sendo a mesma pessoa que foi anteriormente na fazenda, no período da tarde, pois estava com a mesma roupa e bota [
“de vaquejada, bico fino”
] horas antes, além dos olhos claros, que estavam visíveis, apesar do capuz.

Essas narrativas [das vítimas Marleide Feitosa dos Santos Borges e Sérgio da Silva Alves Ferreira] estão corroboradas pela declaração de Claudino de Jesus, gerente da fazenda Alabama, o qual confirmou que as vítimas reconheceram que MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS esteve na fazenda no período diurno, sobretudo pela “
mesma botina”
e cor de olhos (fls. 2496/2497).

Frise-se, ainda, que o apelante admitiu ter um veículo Gol, Branco, amassado “na traseira”, semelhante ao mesmo usado no dia do crime, embora tenha alegado não ter
“certeza se na data mencionada na denúncia estava na posse do carro”
ou se já havia vendido.

Com efeito, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui “
relevância probatória
” quando amparada por outras provas produzidas durante a instrução processual (STJ: AgRg no AREsp 2315553/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório proferido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a palavra da vítima do delito patrimonial tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, e no caso em exame, porquanto os ofendidos relatam os fatos de forma coerente e segura, inclusive descrevendo, com firmeza, a cena criminosa, e ainda ratificam o reconhecimento sob o crivo do contraditório [...].”
(AP nº 1013974-46.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 8.3.2023)

Logo, a responsabilização penal do apelante MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS deve ser preservada.

Do recurso EDIVALDO DOS SANTOS SILVA
:

Pretende o apelante a alteração do fundamento da absolvição sob a assertiva de que não há provas de ter
“concorrido para a infração penal”
.

Os indícios de autoria foram imputados ao apelante, na denúncia, porque
“o acusado figura como sócio da J. S. FLORES &CIA LTDA, CNPJ nº 33.661.382/0001-53, CNPJ nº 44.812.294/0001-21, empresa de fachada com endereço inexistente, sendo utilizada com o único intuito de emitir CTe e MCTe, cujo objetivo era o de conferir “aparência de legalidade” ao transporte dos produtos subtraídos.”
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça – fls. 877).

O Juízo singular o absolveu com as seguintes premissas: 1) foi apresentado
“boletim de ocorrência, no qual consta a perda de todos seus documentos pessoais no ano de 2014”
2)
“seus documentos pessoais foram utilizados por estelionatários em oportunidades distintas, [...] inclusive,

a assinatura é diversa da constante nos documentos pessoais originais”
; 3) as testemunhas de Defesa

“nunca viram o denunciado Edivaldo trabalhando em ramo de transporte ou que ele fosse sócio/proprietário de empresa, vez que sua profissão sempre foi a de pedreiro/carpinteiro”
, concluindo que
“os elementos probatórios colhidos nos autos são insuficientes para embasar a condenação [...] nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”
(fls. 2524).

No contexto fático-probatório, as provas produzidas pela Defesa [perda de documentos, contas bancárias abertas em nome do apelante por estelionatários e profissão distinta]
“geram fundadas dúvidas quanto à efetiva participação do denunciado na empreitada criminosa”
(ALDO KAWAMURA ALMEIDA, promotor de Justiça – fls. 2605)

A respeito, convém destacar as lições de Renato Brasileiro de Lima na qual diferencia os tipos de fundamentação de absolvição do artigo 386 do Código de Processo Penal, vejamos:

“[...]
Não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal:
cuida-se de decisão baseada na existência de dúvida razoável acerca da autoria, coautoria ou participação. A título de exemplo, em processo penal no qual seja imputada ao acusado a execução de um crime patrimonial, se apresentado um álibi pela defesa, e o Ministério Público não conseguir provar a contento que o acusado encontrava-se efetivamente no local do crime, deve o magistrado absolver o acusado com fundamento no art. 386, V, do CPP; [...]

Não existir prova suficiente para a condenação
: sem dúvida alguma, reside neste inciso a hipótese mais comum de absolvição. Como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista urna_dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado.”
(LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal – Volume Único, 8ª ed., Editora JusPODIVM, 2020, pág. 1617/1618)

Na essência, os elementos probatórios inicialmente produzidos [na fase inquisitiva] não foram ratificados e/ou corroborados por provas judicializadas, a ensejar dúvidas sobre o apelante ter concorrido para o delito.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado:

“[...]Todavia, inexiste nos autos provas de ter o réu concorrido para a prática da infração penal, razão pela qual a fundamentação utilizada na sentença deve ser readequada para àquela prevista no artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal. [...].”
(TJMT, AP N.U 0004630-84.2009.8.11.0040 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 7.3.2015)

Assim sendo, impõe-se readequar o fundamento da sentença absolutória para os termos do CPP, art. 386, V.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas:

1)
DES
PROVIDO
do apelante
MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS
;

2)
PROVIDO
do apelante EDIVALDO DOS SANTOS SILVA para alterar o fundamento da sentença absolutória para
“não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal”
(CPP, art. 386, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025